Tribunal: TJPA
Processo: 0007186-97.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007186-97.2011.8.14.0301

APELANTE: MIDIA CENTER SERVICOS DE PRODUCAO MUSICAL, CINEMATOGRAFICA E EVENTOS LTDA, IVALDO KLEBER BARROS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO ESTADO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROJETO TV PARÁ EDUCAR. INEXECUÇÃO PARCIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por IK Barros & Cia Ltda. contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada pelo Estado do Pará, julgou procedente o pedido para condenar a empresa ao pagamento do valor histórico de R$ 1.873.300,00, referente a ressarcimento decorrente de apuração administrativa de superfaturamento e inexecução parcial do Contrato Administrativo nº 167/2008, firmado para execução de serviços de instalação, manutenção e produção de material educativo destinados ao projeto TV Pará Educar, em 600 pontos de televisão em escolas da rede estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se são nulos os atos processuais posteriores ao requerimento de intimação exclusiva em nome de advogado indicado pela apelante; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito, da revelia e da ausência de produção de provas; (iii) determinar se ação civil pública por improbidade administrativa anterior impede, por coisa julgada material ou ausência de interesse processual, o prosseguimento da ação de cobrança; e (iv) definir se a empresa apelante comprovou o cumprimento substancial do contrato ou fato imputável à Administração capaz de afastar o dever de ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade processual fundada em vício de intimação exige demonstração de prejuízo efetivo, pois o processo civil não admite nulidades abstratas nem invalidação de atos quando a parte tem ciência inequívoca da marcha processual e não indica qual faculdade processual foi concretamente suprimida.

A arguição tardia de nulidade de intimação, somente após julgamento desfavorável, sem demonstração de prejuízo concreto, configura conduta incompatível com os deveres de boa-fé, cooperação e lealdade processual.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o juízo considera suficiente o conjunto probatório formado pelo contrato administrativo e pelo procedimento administrativo que apurou a inexecução parcial, especialmente quando a parte não produz, em momento processual próprio, prova idônea capaz de infirmar tais elementos.

A revelia não implica procedência automática do pedido, mas autoriza presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados na inicial quando compatíveis com o acervo documental e não afastados por prova constante dos autos.

A defesa apresentada por terceiros posteriormente excluídos da relação processual não afasta automaticamente os efeitos da revelia da parte remanescente no polo passivo, pois o art. 345, I, do CPC exige defesa útil, pertinente e processualmente eficaz por corréu integrante da relação processual.

A coisa julgada material pressupõe identidade de partes, pedido e causa de pedir, além de comando jurisdicional anterior incompatível com a pretensão deduzida na nova demanda.

A ação civil pública por improbidade administrativa e a ação de cobrança possuem regimes jurídicos, objetos imediatos e causas de pedir diversos, pois a primeira se volta à apuração de ato ímprobo e aplicação de sanções político-civis, enquanto a segunda busca recomposição patrimonial fundada em vínculo contratual e ressarcimento por valores pagos a maior.

O afastamento da responsabilidade por improbidade não equivale, por si só, ao reconhecimento de plena execução contratual nem à inexistência de saldo a restituir, se não houver prova inequívoca de que a decisão anterior decidiu precisamente a inexistência do débito cobrado.

A alegação de cumprimento substancial do contrato administrativo exige prova de que os dispêndios, aquisições e esforços operacionais da contratada se converteram, de modo útil e mensurável, na entrega do objeto pactuado à Administração e aos destinatários do projeto.

A contraprestação pública remunera o resultado contratualmente devido, e não apenas despesas preparatórias ou custos empresariais assumidos pela contratada, salvo prova de fato impeditivo imputável exclusivamente à Administração.

A alegação de culpa concorrente ou exclusiva da Administração exige demonstração precisa da relação causal entre cada obstáculo indicado e a parcela não executada, além de prova de comunicação tempestiva, requerimentos formais, suspensão legítima da execução ou recusa administrativa injustificada.

O Estado do Pará se desincumbe do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito quando junta o contrato administrativo e o procedimento administrativo que apurou a inexecução parcial, a quantia recebida e o valor devido a título de ressarcimento.

A empresa ré não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral quando apenas reitera argumentos sobre execução parcial, sem demonstrar que o valor recebido corresponde ao proveito público efetivamente entregue.

A ausência de impugnação recursal específica suficiente aos critérios de atualização monetária e juros impede a alteração dos consectários fixados na sentença, quando não constatado erro material ou ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade por vício de intimação exige demonstração de prejuízo efetivo e deve ser arguida oportunamente, sob pena de caracterização de nulidade de algibeira. 2. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente à solução da controvérsia. 3. A improcedência ou afastamento de responsabilidade em ação de improbidade administrativa não impede, por si só, ação de cobrança fundada em contrato administrativo e voltada à recomposição do erário. 4. A contratada deve comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Administração quando o ente público demonstra, por contrato e procedimento administrativo, a inexecução parcial e o valor recebido em desproporção ao objeto efetivamente executado. 5. A tese de cumprimento substancial em contrato administrativo exige prova de entrega útil e mensurável do objeto pactuado, não bastando a demonstração de despesas internas, aquisições ou esforços logísticos da contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, VII, 81, 85, §§ 2º e 11, 272, § 5º, 278, 345, I, 373, II, 487, I, e 1.026, § 2º; CC/2002, arts. 389, 405 e 406; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.837.482/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.11.2023, DJe 15.12.2023; STJ, REsp nº 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.09.2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.173.801/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04.09.2018; TJPA, AC nº 0012167-13.2014.8.14.0028, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, j. 30.08.2021, DJe 13.09.2021; TJPA, Apelação Cível nº 2018.02980704-86, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.07.2018, DJe 26.07.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007186-97.2011.8.14.0301

APELANTE:
IK BARROS & CIA LTDA

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IK BARROS & CIA LTDA
contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA
, que nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, referente ao Contrato Administrativo nº 167/2008, julgou procedente a ação, nos seguintes termos (ID n. 29181606):

“(...) Ex positis, JULGO PROCEDENTE a demanda e condeno a parte requerida na obrigação de pagar o montante histórico de R$1.873.300,00. Consequentemente, extingo o processo com

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O dies a quo da correção monetária será a data em que os valores deveriam ter sido restituídos (06/09/2010, data da publicação da decisão administrativa que condenou a empresa requerida na via administrativa - id 54879462 - Pág. 2), nos termos da Súmula 43 do STJ. Juros de mora a partir da citação válida (CC/2002, art. 405 e 406). Correção monetária pelo IPCA-E e juros pela SELIC, deduzido o IPCA-E do período, nos moldes do art. 389 e 406, do CC/2002.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte requerente, que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §2º).

Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)”

Na origem, o Estado do Pará ajuizou ação de cobrança em face da empresa Mídia Center e de seu representante, sustentando o inadimplemento contratual relacionado à contratação de empresa especializada para execução do serviço de instalação, manutenção e produção de material educativo, com objetivo de compor projeto da TV Pará Educar, destinado a 600 pontos de televisão em escolas da rede estadual. O valor mensal inicialmente pactuado teria sido de R$ 330.000,00, com vigência de 15 de setembro de 2008 a 28 de fevereiro de 2009, posteriormente reduzido para R$ 55.000,00 mensais, com apuração administrativa de suposto superfaturamento no montante de R$ 1.873.300,00.

Segundo consta das razões recursais (ID n. 29181612), o Estado do Pará alegou que a contratada teria descumprido cláusulas contratuais, não teria recebido os equipamentos em 15/10/2008, conforme previsto, e teria dado execução apenas parcial ao objeto, razão pela qual houve rescisão contratual, aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e determinação de ressarcimento ao erário. A sentença recorrida julgou procedente a ação de cobrança, acolhendo a pretensão estatal de ressarcimento.

Em preliminar, o apelante arguiu nulidade dos atos processuais posteriores à petição de ID 8148519, sob o fundamento de que teriam requerido intimação exclusiva em nome do advogado ARTHUR SISO PINHEIRO – OAB/PA 17.657, mas as publicações posteriores, inclusive a sentença, teriam sido realizadas em nome de outro causídico. Sustentam que, havendo requerimento expresso de intimação exclusiva, a publicação em nome diverso acarreta nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, com retorno dos autos à origem para regular publicação da sentença e reabertura do prazo recursal.

Ainda em sede preliminar, os apelantes alegam cerceamento de defesa, ao argumento de que, embora tenham sido considerados revéis, apresentaram contestação e documentos antes do encerramento da instrução, não sendo cabível a aplicação automática dos efeitos materiais da revelia quando há apresentação de defesa e quando a matéria demanda produção probatória. Defendem que a ausência de despacho saneador e a não apreciação de pedidos de prova, especialmente diante da complexidade técnica do contrato e da controvérsia sobre cumprimento parcial do objeto, configurariam violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Também em preliminar, sustentam a ocorrência de coisa julgada material e ausência de interesse processual quanto ao pedido de ressarcimento. Afirmam que o mesmo pedido de recomposição ao erário teria sido formulado em ação civil pública por improbidade administrativa, na qual houve decisão transitada em julgado reconhecendo a entrega dos kits educacionais e afastando a responsabilização por improbidade. Segundo os recorrentes, a pretensão de cobrança reproduziria a mesma causa de pedir e o mesmo pedido ressarcitório já examinado na ACP, de modo que a presente ação configuraria duplicidade processual e violação à coisa julgada.

No mérito, os apelantes defendem o cumprimento substancial do contrato. Alegam que os pagamentos recebidos foram utilizados na aquisição de insumos, equipamentos, pagamento de pessoal e execução do objeto, ressaltando que o contrato abrangia não apenas a entrega dos kits às escolas, mas também uma cadeia de logística e atividades necessárias à instalação e ao funcionamento do projeto. Afirmam que a entrega de cerca de 300 kits teria sido reconhecida em decisão monocrática proferida em outro feito, posteriormente confirmada, e que eventual impossibilidade de instalação plena não decorreria de inadimplemento da contratada, mas de entraves administrativos imputáveis ao próprio Estado, como ausência de definição de cronograma, indefinição das escolas, ausência de energia elétrica adequada, falta de segurança e inexistência de grades para televisores.

Os recorrentes argumentam, ainda, que a Administração Pública teria concorrido para a não execução integral do objeto, pois não teria fornecido as condições materiais indispensáveis ao cumprimento contratual. Aduzem que, mesmo após a redução do objeto e do valor contratual, continuaram a realizar entregas e a manter a execução possível, razão pela qual não haveria enriquecimento ilícito da empresa nem obrigação de ressarcimento integral dos valores recebidos.

Por fim, os apelantes requerem o conhecimento e provimento do recurso para: a) anular a sentença, com retorno dos autos à origem, em razão da nulidade das intimações posteriores ao pedido de publicação exclusiva; b) subsidiariamente, reconhecer o cerceamento de defesa, com reabertura da instrução probatória; c) reconhecer a coisa julgada material e a ausência de interesse de agir, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito; ou d) no mérito, reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão de cobrança formulada pelo Estado do Pará.

No ID n. 29181653,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, justificadamente, deixou de intervir nos autos. (ID n. 31649471)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso, e passo a proferir o voto.

A primeira controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à alegada nulidade dos atos processuais praticados após o requerimento de intimação exclusiva em nome do advogado ARTHUR SISO PINHEIRO, OAB/PA nº 17.657.

A tese, embora formalmente apoiada no art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, não se sustenta no caso concreto, pois a nulidade dos atos processuais, mesmo quando fundada em vício de intimação, não prescinde da demonstração de prejuízo efetivo. O processo civil contemporâneo não consagra nulidades abstratas, nem autoriza a invalidação retrospectiva de atos regularmente praticados quando a parte, tendo ciência inequívoca da marcha processual, deixa de indicar qual ato deixou de praticar, qual faculdade processual foi concretamente suprimida e de que modo o vício alegado repercutiu sobre o resultado do julgamento.

No ponto, as contrarrazões registram que o ato posterior ao pedido de intimação exclusiva consistiu na decisão que anunciou o julgamento antecipado do mérito, bem como que o advogado indicado pela própria apelante teria acessado os autos no mesmo dia da disponibilização da decisão e em datas posteriores (ID n. 29181653, p. 04, sem manifestação de oposição ao julgamento antecipado ou requerimento oportuno de produção probatória.

Ainda que se reconheça, em tese, a relevância do pedido de intimação exclusiva, a arguição somente após o julgamento desfavorável, sem demonstração de prejuízo concreto, não se harmoniza com os deveres de boa-fé, cooperação e lealdade processual. A utilidade do processo não reside na repetição de formas destituídas de consequência prática, mas na garantia real de participação e influência, circunstância que, pela realidade dos autos, não se mostra comprometida.

Insta salientar, que a jurisprudência consolidade do C. Tribunal da Cidadania se alinha nessa mesma linha de raciocínio, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ANTERIOR INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a outorga de nova procuração, sem ressalva ou reserva de poderes, caracteriza a revogação tácita do mandato anteriormente concedido, obrigando o Juízo da causa ou o Tribunal a retificar a autuação do processo, o que não ocorreu no caso.

2. À luz do disposto no art. 278 do CPC/2015, esta Casa de Justiça firmou o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714 .163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019).

3. Hipótese em que a agravante, antes da digitalização dos autos físicos, manifestou-se normalmente nos autos durante a fase cognitiva e, apesar de saber que as intimações estavam sendo realizadas em nome de advogado que não mais representava a empresa, deixou de levar ao conhecimento do Juízo a nulidade em apreço, alegando-a somente na fase de cumprimento de sentença, o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira.

4. Apesar de a agravante ter sido cientificada em nome do novo advogado constituído somente após a digitalização do processo físico, via sistema PROJUDI, quando tomou ciência da penhora judicial dos bens, tal circunstância não a exime do dever de cooperação e colaboração que deveria ter tido na fase de conhecimento, pois sabia do vício de intimação e optou por permanecer silente durante quase três anos após o fim dos poderes conferidos ao antigo causídico para, somente agora, requerer a nulidade dos atos processuais, o que acarreta a preclusão não apenas lógica, mas consumativa de seu direito.

5. Como bem registrou o Juíz sentenciante, "não se pode afirmar que o problema de controle dos andamentos processuais foi ocasionado pela forma dos autos (físicos ou eletrônicos)", considerando que a digitalização do processo foi comunicada via diário oficial, momento em que também poderia ter alegado eventual vício, e, sobretudo, que se trata de uma "grande empresa, representada por departamento jurídico em que há inúmeros advogados constituídos" . 6. Não há dúvida que a alegação tardia da nulidade previamente conhecida, com a perspectiva de utilizá-la no momento de melhor conveniência, fere os princípios da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo, havendo, ainda, a preclusão temporal da matéria. 7. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1837482 PR 2019/0270897-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (destaquei)

Destarte, a preliminar de nulidade dos atos processuais praticados após o requerimento de intimação exclusiva, merece rejeição.

Também não prospera a preliminar de cerceamento de defesa. A sentença expressamente consigna que o julgamento antecipado ocorre não apenas em razão da revelia, mas também porque a matéria, na perspectiva do juízo de origem, encontra-se suficientemente demonstrada pelo contrato administrativo e pelo procedimento administrativo que apurou a inexecução parcial. A revelia, por si só, não importa procedência automática do pedido, mas autoriza a presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados na inicial, desde que compatíveis com o acervo documental e não infirmados por prova constante dos autos.

No caso, a condenação não se apoia em presunção isolada, mas em documentação administrativa prévia, formada no âmbito da Administração Pública, com indicação do contrato, da execução parcial, da quantia recebida e do valor reputado devido a título de ressarcimento.

O posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido da sentença combatida, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. (...) CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. (...) Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.”

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.173.801/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/09/2018.

A alegação de que defesas apresentadas por terceiros denunciados deveriam afastar os efeitos da revelia tampouco conduz à anulação da sentença. Conforme se extrai do conjunto processual descrito, a denunciação da lide foi objeto de decisão posteriormente anulada ou superada, e os terceiros foram excluídos da relação processual, remanescendo a empresa apelante no polo passivo. A defesa de sujeito estranho à relação processual definitiva não se converte automaticamente em contestação da parte revel, sobretudo quando não demonstrada comunhão jurídica substancial apta a tornar aproveitáveis, em benefício da apelante, argumentos formulados sob perspectiva subjetiva diversa. A regra do art. 345, I, do Código de Processo Civil, que impede a produção dos efeitos materiais da revelia quando houver pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, exige defesa útil, pertinente e processualmente eficaz, o que não se extrai, de modo seguro, da moldura apresentada, logo, merecendo rejeição também a presente preliminar.

A preliminar de coisa julgada material também deve ser rejeitada. A coisa julgada pressupõe identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos clássicos da tríplice identidade, além de comando jurisdicional anterior incompatível com a pretensão ora deduzida. A circunstância de ter havido ação civil pública por improbidade administrativa relacionada ao mesmo contexto fático não basta para extinguir a presente ação de cobrança.

A improbidade administrativa possui causa de pedir própria, centrada na prática de ato ímprobo e na incidência de sanções de natureza político-civil, ao passo que a ação de cobrança em exame tem fundamento contratual e ressarcitório, voltado à restituição de valores que a Administração reputa pagos a maior diante da execução parcial do ajuste. A eventual conclusão de que não se configurou improbidade, dolo, culpa grave ou responsabilidade sancionatória não equivale, por si, à declaração de plena execução contratual ou à inexistência de saldo a restituir.

Além disso, o afastamento da responsabilidade por improbidade não torna inexigível a recomposição patrimonial fundada no contrato, pois são diversos o regime jurídico, o objeto imediato da tutela e o suporte normativo da pretensão. A ação de improbidade exige pressupostos específicos para imposição das sanções correspondentes, enquanto a ação de cobrança demanda a demonstração do vínculo obrigacional, do pagamento, da inexecução ou execução insuficiente e do saldo devido. Sem prova inequívoca de que a ação coletiva anterior decidiu, com força de coisa julgada, precisamente a inexistência do débito ora cobrado, não se pode tolher o exercício da pretensão estatal de recomposição do erário.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

No mérito, a sentença deve ser mantida. O Contrato Administrativo nº 167/2008 tinha por objeto a execução de serviço relacionado ao projeto TV PARÁ EDUCAR, destinado à instalação e funcionamento de kits em escolas da rede estadual. As contrarrazões do ESTADO DO PARÁ registram que o contrato previa entrega de televisão de tela plana, suporte, player digital, receptor digital de satélite e antena parabólica, em duas fases, sendo a primeira de instalação física dos equipamentos e a segunda de produção, manutenção e atualização de conteúdos pedagógicos transmitidos via satélite. Registram, ainda, que teriam sido realizadas apenas 116 instalações, com 86 escolas recebendo parte dos equipamentos, e que a segunda fase não teria sido executada integralmente, apesar do recebimento de R$ 2.145.000,00 e da apuração administrativa de superfaturamento de R$ 1.873.300,00.

A apelante sustenta cumprimento substancial, invocando a entrega de aproximadamente 300 kits e a existência de obstáculos administrativos imputáveis ao próprio ESTADO DO PARÁ. Todavia, essa linha defensiva não elide o fundamento central da condenação: a existência de procedimento administrativo que apura execução insuficiente do objeto contratado e recebimento de valores incompatíveis com a prestação efetivamente entregue. Ainda que se admitisse a execução parcial de determinada parcela do contrato, a obrigação de restituir não nasce da inexistência absoluta de qualquer prestação, mas da desproporção entre aquilo que foi pago com recursos públicos e aquilo que foi efetivamente executado em conformidade com o objeto contratado.

A tese de cumprimento substancial, no âmbito de contrato administrativo voltado à prestação de serviço público educacional, deve ser manejada com cautela. Não basta demonstrar que houve aquisição de bens, gastos operacionais ou esforços logísticos internos da contratada; é indispensável comprovar que tais dispêndios se converteram, de modo útil e mensurável, na entrega do objeto pactuado à Administração e aos destinatários do projeto. Em contratos administrativos, a contraprestação pública remunera resultado contratualmente devido, e não apenas despesas preparatórias ou custos empresariais assumidos pela contratada. O risco ordinário da atividade econômica, salvo prova de fato impeditivo imputável exclusivamente à Administração, não pode ser deslocado ao erário.

Também não se mostra suficiente a alegação genérica de que a SEDUC não teria fornecido condições materiais para a integral execução do objeto. A invocação de culpa administrativa concorrente ou exclusiva exigiria demonstração precisa da relação causal entre cada obstáculo alegado e a parcela não executada, bem como prova de comunicação tempestiva, requerimentos formais, suspensão legitimamente provocada da execução, recusa administrativa injustificada ou outro elemento que demonstrasse impossibilidade real de cumprimento por fato imputável ao contratante. O que se tem, à luz da sentença e das contrarrazões, é procedimento administrativo que concluiu pela inexecução parcial e pelo dever de restituição, sem que a apelante tenha produzido, em momento processual próprio, prova idônea capaz de infirmar tal conclusão.

A sentença, portanto, não merece reparo ao reconhecer que o ESTADO DO PARÁ se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, mediante juntada do contrato e do procedimento administrativo que apurou a inexecução parcial e fixou o valor a restituir. De outro lado, a apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, limitando-se a reiterar argumentos que, embora aptos a demonstrar alguma execução parcial, não descaracterizam o recebimento de valores superiores ao proveito público efetivamente entregue.

Nos termos do que preconiza o artigo 373 do Código de Processo Civil, que regula as questões relativas ao ônus da prova, cabe ao réu, ora apelante, a apresentação de prova concernente à existência de fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

A norma está assim expressa:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Após detida análise dos autos, constata-se que o Estado obteve êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Neste sentido é o posicionamento sedimentado nas Turmas de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS EXPEDIDAS.PRESENÇA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAMPRESTAÇÃO DO SERVIÇO.PROVA ESCRITA SUFICIENTE.AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO.ART. 373, II DO CPC/15. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. 1. A empresa autora aduziu participação da concorrência na modalidade pregão presencial n. 29/2011/PMM das mercadorias arroladas no anexo constante dos autos (ID Num 1788624, pág. ...Ver ementa completa43/45), decorrendo contrato administrativo n. 056/2011/CPL/PMM (ID Num 1788624, pág. 38/42). 2. conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 1.102-A do CPC/15, não assistindo razão ao Município. 3. Município que não se desincumbiu de provar ato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/15. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - AC: 00121671320148140028, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 30/08/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26)

Mantém-se, assim, a condenação ao pagamento do valor histórico de R$ 1.873.300,00, com os consectários fixados na sentença, uma vez que não há impugnação recursal específica suficiente a justificar alteração dos critérios de atualização e juros, nem se constata, no âmbito devolvido, erro material ou ilegalidade manifesta que autorize modificação de ofício.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais aplicáveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026